Tribunal: TJMT
Processo: 0015233-94.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015233-94.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (APELADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (APELADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA BOTOF - CPF: 703.576.251-53 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

DANOS MATERIAIS E MORAIS

AJUIZADA EM FACE DE VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CAROLINA VEÍCULOS LTDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONDENANDO AS DEMANDADAS AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO APÓS DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DO REFERIDO VALOR AUSÊNCIA E ESPEFICAÇÃO QUE SERIA PARA CADA UMA DAS DEMANDADAS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL POR UMA DAS DEMANDADAS – PRETENSÃO DO APELANTE EM DAR PROSSEGUIMENTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AS DEMAIS DEMANDADAS PARA QUE TAMBÉM PAGUEM O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SUSTENTANDO QUE A CONDENAÇÃO É PARA CADA UMA DAS DEMANDADAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO AO FUNDAMENTO DE QUE JÁ HOUVE QUITAÇÃO INTEGRAL DA CNDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Constatado na sentença prolatada na ação ajuizada pelo ora Apelante que houve condenação das demandadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, não havendo qualquer menção ou especificação que referido valor seria

para cada uma das partes, não há como fazer interpretação extensiva e impor a cada uma das demandadas a obrigação de pagar referido valor.

Se uma das demandadas veio aos autos e efetivou o cumprimento da obrigação realizado a quitação do valor da condenação não há falar em prosseguimento do cumprimento de sentença em relação as demais demandadas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015233-94-2013

APELANTE: ALEX BATEMARQUE PEREIRA

APELADOS VOLKSWAGEM DO BRASIL E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Alex Batemarque Pereira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em
sede de cumprimento de sentença transitada em julgado proferida na Ação Declaratória c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer
ajuizada pelo ora Apelante,
reconheceu que a obrigação já foi satisfeita e extinguiu o feito (cumprimento de sentença, com fundamento 924, III do CPC
.

Nas razões recursais o Apelante alega que em razão de inúmeros defeitos apresentados em seu veículo ajuizou a demanda que foi julgada procedente sendo confirmada pelo acórdão proferido neste Tribunal de Justiça, e que a demandada Volkswagem cumpriu com sua parte depositando o valor dos danos morais correspondentes a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e quanto as demais demandadas o Apelante peticionou requerendo o cumprimento de sentença.

Sustenta que as Apeladas apresentaram impugnação, argumentando que a Volkswagem já havia cumprido a condenação, sobrevindo a sentença ora recorrida que reconheceu que as demandadas
foram condenadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo individualização no julgado que seria para cada uma das demandadas, considerando tratar-se de responsabilidade solidária
.

Alega que, no entanto, na sentença objeto de cumprimento, não há qualquer menção à solidariedade, sendo que o Juiz condenou as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo falar em solidariedade. Pugna que seja provido o recurso

para reformar a sentença de extinção do feito
(cumprimento de sentença)
, a fim de condenar a requerida Carolina Veículos ao cumprimento da condenação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas contrarrazões as Apeladas

Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, Trescinco Distribuidora de Autos – Em Recuperação Judicial e Carolina Veículos Ltda, sustentam que a sentença prolatada na ação ajuizada pelo ora Recorrente
condenou as demandadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
cuja
sentença já foi integralmente cumprida,
ocorrendo o pagamento atualizado da condenação pela Recorrente Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Sustentam que ato contínuo o Recorrente pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação as demais demandadas requerendo suas intimações para que, também, façam o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto, a Recorrente Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, já cumpriu com o pagamento da indenização depositando o valor da condenação.

Asseveram que já houve quitação integral do débito requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023